Tribunal: TJES
Processo: 5021333-08.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021333-08.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A.
RECORRIDO: RAYANA FERREIRA LYRA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5021333-08.2022.8.08.0048

RECORRENTE: WESTERN UNION CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

RECORRIDO: RAYANA FERREIRA LYRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CÂMBIO DE MOEDAS. ESTORNO NÃO SOLICITADO. DESCONTOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por RAYANA FERREIRA LYRA em face de WESTERN UNION CORRETORA DE CÂMBIO S.A. Narra a autora, em síntese, que em fevereiro de 2022 efetuou a transação de dólares para a conta no estrangeiro, utilizando-se do aplicativo da requerida, no valor de R$ 5.283,23 (cinco mil e duzentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), contudo, o valor transferido teria sido restituído, com descontos e sem explicação, tendo amargado prejuízo de R$ 231,21 (duzentos e trinta e um reais e vinte e um centavos), pelo que postula devolução do valor pago e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3941738), a requerida suscitou, preliminarmente, a carência da ação por ausência de pretensão resistida; não comprovação de erro da empresa e incompetência do juizado especial. No mérito, alegou a regularidade do procedimento e do desconto efetuado no valor estornado, motivo pelo qual entende que não há que se falar em danos materiais. Alega, ainda, a não ocorrência dos danos morais e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Pugna pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3941746), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 231,21 (duzentos e trinta e um reais e vinte e um centavos) a título de indenização por danos materiais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual ilíquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo;

b) CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 3941748). Em suas razões, reproduziu o argumento acerca da regularidade do procedimento e inexistência de danos materiais. Sustenta e ausência de falha na prestação dos serviços que enseje a condenação em danos morais, bem como que a procedência da ação configura enriquecimento ilícito à autora. Assim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação.

Em sede de contrarrazões (ID. 3941753), a requerida pleiteou pela manutenção da sentença, reiterando os argumentos de sua contestação.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, cabe dizer que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

O recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
o argumento de sua contestação, de que o procedimento foi regular e que o valor descontado ocorreu em decorrência das transações, inexistindo falha na prestação dos serviços.

Quanto a isto, a sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços sob o seguinte fundamento:

Com efeito, em que pese as alegações defensivas, analisando-se as provas dos autos, nota-se que a requerente, em momento algum, se recusou ao pagamento das taxas cambiais, contudo, os descontos sucessivos foram indevidos por decorrerem de estornos não solicitados, isto é, nos três estornos foram realizados descontos, o que se mostra indevido, pelo que se reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço, condenando-se a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, fixada em R$ 231,21 (duzentos e trinta e um reais e vinte e um centavos).

Diante disso, resta claro que suas razões recursais, quanto a este argumento, são uma mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo, razão pela qual não merece conhecimento o recurso, acerca dos fundamentos mencionados.

Portanto, passo à análise apenas do tópico referente aos danos morais.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte, diante da falha na prestação dos serviços da recorrente, deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a negativação do nome do recorrido por uma cobrança indevida de compra cancelada.

Ademais,

entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, pois compreendo que o valor fixado se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese motivos para minorar o valor da condenação.

Portanto, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, não havendo que se falar em minorar o valor da indenização por dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante a concessão de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)